Tribunal: TJDFT
Processo: 0702613-77.2024.8.07.0021
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o acusado como incurso nas penas do art. 311, § 2o, III, do Código Penal, à pena de 3 (três) meses de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, fixados no mínimo legal, pela prática do crime de conduzir motocicleta com placa de identificação adulterada com fita isolante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes da autoria e do dolo na prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo; e (ii) estabelecer se é possível a redução da pena de multa ou o reconhecimento da gratuidade de justiça quanto às custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade delitivas encontram-se comprovadas por diversos elementos dos autos, incluindo boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, relatório policial e depoimentos dos policiais que abordaram o apelante conduzindo motocicleta com placa adulterada.
4. A prova oral colhida em juízo confirma a versão dos policiais, que relataram de forma harmônica a constatação da adulteração da placa com fita isolante, inexistindo indícios de suspeição ou má-fé nas declarações prestadas.
5. A jurisprudência do STJ admite a validade dos depoimentos de policiais como prova idônea quando prestados em juízo e corroborados por outros elementos, sendo desnecessária a realização de laudo pericial se a materialidade puder ser demonstrada por outros meios.
6. O tipo penal do art. 311, § 2o, III, do CP exige dolo, que pode ser presumido quando o agente conduz veículo com sinal adulterado e não demonstra desconhecimento da irregularidade, incumbindo-lhe o ônus de afastar a presunção de ciência, o que não ocorreu no caso.
7. A pena de multa foi fixada no mínimo legal, não havendo interesse recursal quanto a esse ponto. Quanto à gratuidade de justiça, a análise deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, conforme Súmula no 26 do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.
Tese de julgamento:
“A condução de veículo com sinal identificador adulterado presume ciência do agente, sendo ônus da defesa demonstrar desconhecimento da ilicitude. É prescindível a realização de laudo pericial quando a materialidade do crime puder ser comprovada por outros meios probatórios. O depoimento de policiais é meio de prova válido e suficiente para embasar a condenação, quando colhido sob contraditório e em harmonia com os demais elementos dos autos.”
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 311, § 2o, III; CPP, arts. 156 e 386, III e VII; CP, art. 49; CF/1988, art. 5o, LV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n.o 1.676.235/MT, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 23.6.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 2.703.590/RJ, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 17.12.2024; TJDFT, Acórdão 2011622, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 18.06.2025; TJDFT, Acórdão 1998984, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 15.05.2025.